Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-77.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007395-77.2022.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Monteiro Madeiras e Acessórios Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral que lhe move a Monteiro Madeiras e Acessórios Ltda., deferiu a tutela provisória de urgência, determinando o bloqueio imediato do montante de R$ 25.177,00 (vinte e cinco mil, cento e setenta e sete reais), da conta corrente n. 5404-6, agência n. 5662-6, de titularidade do réu Elder Teodorio, bem como forneça ao Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados e endereço da referida parte, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a agravada não demonstrou a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida. Segue sustentando, que a multa arbitrada é excessiva, violando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 884, do C. Civil. Requer a reforma da r. decisão.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que, ultrapassado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas disposto na Lei n. 11.077/2020 e Resolução n. 02/2021 do TJMT/OE, o agravante ainda não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 125240174.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal na forma determinada na legislação pertinente.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 27 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator